Tribunal: TJSP
Processo: 2049736-16.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos de natureza infringente – Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, contradição tampouco obscuridade na decisão embargada – Presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em contradição ou omissão – Impossibilidade de, em sede de embargos declaratórios, impor o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos de natureza infringente – Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, contradição tampouco obscuridade na decisão embargada – Presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em contradição ou omissão – Impossibilidade de, em sede de embargos declaratórios, impor o reexame da matéria para inversão do julgado – Inocorrentes quaisquer das hipótese do art. 1022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.